Tribunal: STF
Processo: ARE 1235427
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 279/STF, em razão da necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional e pela consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 5).
    Os embargantes sustentam que a decisão embargada é omissa quanto ao fundamento adotado pelo juízo de origem ao inadmitir o RE, que entendeu que “[...] as questões trazidas à baila pelos recorrentes foram todas apreciadas pelo venerando acórdão atacado”, razão pela qual se exigiria apenas a revaloração do contexto fático-probatório (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Afirmam haver omissão quanto ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que o embargante Luiz Henrique Homem Alves não atuava como advogado mas como administrador (pág. 3 do documento 6).
    É o relatório.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão parcial aos embargantes. 
    Isso porque, a decisão embargada, de fato, não apreciou as razões expostas no RE ao afirmar que o acórdão recorrido reconheceu a participação de Luiz Henrique Homem Alves na condição de administrador e não advogado (pág. 406 do volume eletrônico 2).
    Consta do acórdão recorrido que,
    “[e]m resposta a consulta (fls. 102-103), o corréu CRISTOBAL PARRAGA GOMES FILHO, manifesta a necessidade de celebração do contrato emergencial, apesar de viger, ainda, o contrato com a AUTO VIAÇÃO E TURISMO ILHABELA LTDA., seguida de parecer de LUIZ HENRIQUE HOMEM ALVES no mesmo sentido (fls. 104-107). Decide, então, CRISTOBAL PARRAGA GOMES FILHO pela celebração do contrato emergencial (fl. 108), tendo ANTONIO LUIZ COLUCCI ratificado a decisão (fl. 109), com a celebração do contrato (fls. 111-116)” (pág. 404 do volume eletrônico 2, grifei).
    [...]
    “Especificamente em relação ao corréu Luiz HENRIQUE HOMEM ALVES, não pode, nesse caso, invocar as prerrogativas conferidas pelo Estatuto da OAB vez que, ao assinar parecer jurídico referendando a legalidade da contratação emergencial, não atuava como advogado, mas como administrador” (pág. 406 do volume eletrônico 2, grifei).
    Reexaminando os trechos transcritos, é possível verificar que o parecer jurídico elaborado pelo advogado Luiz Henrique Homem Alves não tinha o condão de vincular a realização do ato administrativo pelo gestor público, consubstanciado na formalização de contrato emergencial para garantir a continuidade da prestação do serviço público de transporte urbano.
    Digo isso porque o entendimento do Supremo Tribunal é no sentido de que, “salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa”, sendo “lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário” (MS 24.631, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido” (MS 24.631, Rel. Min. Joaquim Barbosa).  
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. PARECER TÉCNICO-JURÍDICO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8666/93. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, ERRO GRAVE INESCUSÁVEL OU CULPA EM SENTIDO AMPLO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O advogado é passível de responsabilização “pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, consoante os artigos 133 da Constituição Federal e o artigo 32 da Lei 8.906/94, que estabelece os limites à inviolabilidade funcional. 2. O erro grave ou grosseiro do parecerista público define a extensão da responsabilidade, porquanto uma interpretação ampliativa desses conceitos pode gerar indevidamente a responsabilidade solidária do profissional pelas decisões gerenciais ou políticas do administrador público. 3. A responsabilidade do parecerista deve ser proporcional ao seu efetivo poder de decisão na formação do ato administrativo, porquanto a assessoria jurídica da Administração, em razão do caráter eminentemente técnico-jurídico da função, dispõe das minutas tão somente no formato que lhes são demandadas pelo administrador. 4. A diligência exigível do parecerista no enquadramento da teoria da imprevisão, para fins de revisão contratual, pressupõe a configuração da imprevisibilidade da causa ou dos efeitos, assim como da excepcional onerosidade para a execução do ajustado, vez que o artigo 65, II, d, da Lei 8.666/1993 autoriza a revisão do contrato quando houver risco econômico anormal, tal qual aquele decorrente de fatos “previsíveis porém de consequências incalculáveis”. 5. Os preços, posto variáveis, podem ensejar a revisão contratual in concreto, na hipótese de serem inevitáveis, excepcionais e não precificadas no contrato, ainda que haja cláusula de reajuste motivada por inflação ou outro índice, razão pela qual não se configura a responsabilização do parecerista tão somente por não ter feito referência expressa à cláusula contratual. 6. A diversidade de interpretações possíveis diante de um mesmo quadro fundamenta a garantia constitucional da inviolabilidade do advogado, que assegura ao parecerista a liberdade de se manifestar com base em outras fontes e argumentos jurídicos, ainda que prevaleça no âmbito do órgão de controle entendimento diverso. 7. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, lastreando-se em mera interpretação distinta dos fatos, deixou de comprovar o erro inescusável pelo agravado para sustentar a irregularidade do aditivo, que somente restaria configurado caso houvesse expressa previsão contratual do fato ensejador da revisão, na extensão devida, a afastar a imprevisão inerente à álea extraordinária. 8. O agravado no caso sub examine efetivamente justificou a adequação jurídica do aditivo contratual à norma aplicável, ao assentar que o equilíbrio econômico da mencionada obra civil foi afetado por distorções dos preços dos serviços e aos insumos básicos, logo após explicitar que se tratava de hipóteses motivadas por fatos supervenientes, de ordem natural, legal ou econômica e de trazer referências doutrinárias específicas de atos imprevisíveis ou oscilação dos preços da economia. 9. Agravo interno a que NEGO PROVIMENTO por manifesta improcedência” (MS 35196-AgR, Rel. MIn. Luiz Fux).
    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC) para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a responsabilidade imputada ao recorrente Luiz Henrique Homem Alves, absolvendo-o, em consequência, da acusação de haver atuado com improbidade administrativa.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator